Tribunal: CARF
Processo: 10630.720103/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720103/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SERVE BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LEI 11.941/09. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DOS TRIBUTOS VIA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
AO
PAGAMENTO.
A compensação de débitos, via apresentação de PerDcomp, não se equipara a
pagamento em espécie para fins de fruição dos benefícios instituídos pela Lei
no 11.941/09. Em caso de transmissão da PerDcomp após o prazo de
vencimento do tributo que se pretende quitar, são devidos os encargos da mora,
inclusive a multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca, que não conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
O presente processo, tal como consta do acórdão recorrido, trata-se de
“Declaração de Compensação – Dcomp no 12448.28563.310809.1.3.024354, transmitida em
31/08//2009, de débito de IRPJ, períodos de apuração janeiro a maio de 2007 e janeiro a agosto
de 2008, com crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720103/2010-15
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.278 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720103/2010-15

Quando da análise do direito creditório invocado pelo ora Recorrente, Serve bem
Prestadora de Serviços Ltda., aquele foi integramente deferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Governador Valadares (MG), ou seja, foi reconhecido o crédito de R$ 246.784,95,
que era justamente o valor indicado pelo contribuinte no pedido de compensação.
Contudo, o crédito reconhecido não foi suficiente para quitar integralmente os
débitos declarados pelo próprio contribuinte. E esta divergência se deu porque, quando da
transmissão da PerDcomp, já havia transcorrido o prazo de pagamento dos tributos que se
pretendia quitar via compensação, mas o Recorrente não considerou, na composição dos valores,
a multa de mora supostamente devida.
O Recorrente, não concordando com o que restou decidido no Despacho
Decisório, apresentou Manifestação de Inconformidade. O acórdão proferido pela DRJ de Juiz
de Fora assim sintetizou as alegações do Recorrente:
No Despacho decisório consta que foi homologado R$ 226.321,00 e na DIPJ 2007
consta o Imposto de Renda a Pagar (246.784,95) com a aplicação da Selic de 30,11%
este valor passou A. R$ 321.091,90 de credito, este valor sendo suficiente para a
compensação
dos
débitos
constantes
no
PER/DCOMP
12448.28563.310809.1.3.024354.
À vista de todo o exposto, demonstrada a ciência do conteúdo do Despacho decisório, o
interesse e a necessidade em sanar estas pendências, espera e requer a recorrente que
seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelado débito
fiscal.
Contudo, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
Recorrente, argumentando que “os débitos confessados em DCTF e informados na Dcomp
apresentam vencimento em 2007 e 2008 e, como a Dcomp foi transmitida em 31/08/2009, são
devidos os acréscimos legais até essa data”. Eis a ementa do acórdão proferido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão atualizados e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência,
até a data de entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Insurgindo-se contra essa decisão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
no qual altera completamente as razões de recurso e afirma que o não pagamento da multa
moratória se deu porque teria se beneficiado com os ditames da Lei no 11.941/09.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.278 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720103/2010-15

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 16/05/2013 (AR de fl. 46), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
14/06/2013 (comprovante de fl. 54), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DOS BENEFÍCIOS DA LEI 11.941/09. DO PAGAMENTO INTEMPESTIVO DOS
TRIBUTOS VIA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO
PAGAMENTO.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão travada no presente processo
se refere ao cálculos dos débitos indicados em pedido de compensação, na medida em que o
despacho decisório proferido reconheceu a integralidade do direito creditório invocado pelo
contribuinte.
E a discussão se refere, em síntese, se, mesmo tendo pago intempestivamente os
tributos, na medida em que a PerDcomp foi transmitida 31/08/2009, sendo o vencimento
daqueles em 2006 e 2007, o contribuintes estaria obrigado ou não a considerar a multa de mora
no cálculo dos débitos que pretendia quitar.
E, neste passo, entende-se que não assiste razão ao Recorrente.
A par da preclusão consumativa, uma vez que o Recorrente inova completamente
das razões recursais, não se pode dar guarida ao argumento de que deixou de considerar a multa
de mora, porque o pedido de compensação teria sido transmitido na época da adesão ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09.
É que, quando se analisa aquela Lei e os atos normativos que a regulamentaram,
em especial, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, pode-se verificar que em nenhum
momento o legislador autorizou o pagamento dos débitos via compensação.
O artigo 1o da Lei 11.941/09, invocado pelo próprio Recorrente, é claro ao dizer
“poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei,
(...)”. O § 3o deste artigo jogo uma pá de cal sobre a discussão quando estatui que:
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário
da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a
que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; (destacou-
se)
Não há qualquer previsão para realização de compensação dos débitos para
fruição do benefício dado pela legislação.
E aqui, é bom deixar claro, a discussão não se refere a equiparar a compensação
ao pagamento, para fins de aplicação ou não do instituto da denúncia espontânea, como já se
manifestou favoravelmente este relator em outros julgados. É que, no presente caso, os débitos
do contribuinte estavam declarados e, por consequência, confessados e só foram quitados, via
compensação, após o prazo de vencimento dos tributos. Neste casos, como já restou pacificado
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.278 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720103/2010-15

pelo STJ – Súmula 360 e Resp no 886.462 (recursos repetitivos) – não há que se falar em
aplicação dos benefícios da denúncia espontânea.
Assim, ao contrário do que defende o Recorrente, por não haver autorização legal
para se utilizar a compensação para fruição dos benefícios do “pagamento à vista” a que se refere
a Lei no 11.941/09, os encargos moratórios, dentre eles a multa de mora, são devidos.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital